Tribunal: TJMT
Processo: 1020256-32.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020256-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO GONCALVES LEAL - CPF: 514.618.111-04 (AGRAVANTE), LUCIA MARIA JESUS LEAL - CPF: 452.272.501-97 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6954-08 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020256-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: JOAO ANTONIO GONCALVES LEAL e LUCIA MARIA JESUS LEAL

AGRAVADOS: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA III - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FÁCIL – COBRANÇAS DE PARCELAS EM DESCONFORMIDADE COM O APRESENTADO NO ATO DA COMPRA – PEDIDO BASEADO EM SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DA CORREÇÃO MENSAL DAS PARCELAS PELO IPCA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar para consignação em juízo das parcelas do contrato de financiamento conforme valores apresentados no ato da compra do imóvel se, além de o pedido basear-se em simulação, que não vincula, a princípio, a obrigação assumida no contrato, não consta do citado documento a correção mensal das parcelas pelo IPCA, conforme expressamente previsto no contrato.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO ANTONIO GONCALVES LEAL e LUCIA MARIA JESUS LEAL
na
Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito C/C Danos Morais
ajuizada em face de
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ III - SPE LTDA.,

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas cumpram o valor da parcela ofertado na simulação apresentada quando da formalização do contrato; para que seja descaracterizada a mora; bem como a exclusão/abstenção de inscrição do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sendo autorizada a consignação em juízo dos valores conforme a simulação, ou seja, apenas com a incidência de juros simples de 1% ao mês e acréscimo do IPCA.

Em síntese, sustentam os agravantes que os valores das parcelas mensais e a forma de amortização apresentada aos autores no ato da contratação, e que ensejou a efetiva compra do imóvel, não corresponde às parcelas cobradas pelas agravadas nem a forma de amortização do saldo devedor do financiamento, conforme demonstrativo de evolução financeira emitido pelas requeridas.

Alegam que os valores das prestações seguem em aumento exponencial e muito superior ao pactuado, bem como que não pretendem a rescisão do contrato, mas o seu efetivo cumprimento.

Asseveram que não há prejuízo aos agravados na concessão da tutela, uma vez que os recorrentes continuariam a realizar o pagamento das parcelas do financiamento conforme a proposta (simulação), sendo o imóvel a garantia do contrato.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 109068979).

Contraminuta do SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABÁ III - SPE LTDA e de RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A pelo desprovimento (ID

112980951).

O BANCO DO BRASIL S/A apresentou contraminuta pelo desprovimento no ID 119745991.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora agravantes,

adquiriram um imóvel residencial junto à primeira requerida (RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A) em 23/11/2015 por intermédio de financiamento realizado com a segunda requerida (SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ III - SPE LTDA).

Consta que o valor total do imóvel, a ser pago à vista, seria de R$ 258.122,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e cento e vinte e dois reais).

Segundo a parte autora, optaram pelo pagamento parcelado da seguinte forma; na data de 30/11/2015, pagariam a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de sinal, e o valor remanescente, na soma de R$ 243.122,00 (duzentos e quarenta e três mil, cento e vinte e dois reais), foi financiado junto à segunda demandada em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas.

Narra que a primeira parcela seria de R$ 2.822,62 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), com vencimento em 20/12/2015, e as demais parcelas, com vencimento no mesmo dia dos meses subseqüentes.

Discorre que, de acordo com as cláusulas contratuais, o valor das parcelas seria acrescido de juros pré-fixados à taxa efetiva de 12% (doze por cento) ao ano e a atualização monetária incidiria sobre todas as parcelas do contrato, considerando-se a variação acumulada do IPCA divulgada pela FGV.

Ocorre que pouco após a assinatura do contrato, foram informados que o empreendimento encontrava-se com gravame junto ao terceiro requerido (BANCO DO BRASIL S/A), sendo necessária a assinatura do aditivo na instituição.

Sob a alegação de que as parcelas mensais, ao contrário do que foi ofertado, têm sido progressivo-crescentes, fato percebido apenas após o pagamento de várias prestações, ajuizaram a presente ação.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, os agravantes alegam que os valores das parcelas mensais e a forma de amortização apresentada aos autores no ato da contratação por meio da simulação e que ensejou a efetiva compra do imóvel, não corresponde às parcelas cobradas pelas agravadas nem a forma de amortização do saldo devedor do financiamento.

Ocorre que, além de a simulação em que o agravante baseia seu pedido tratar-se, como o próprio nome diz, apenas de uma simulação que não vincula, a princípio, a obrigação assumida no contrato, não consta do citado Simulador de Plano de Pagamento a correção das parcelas mês a mês pelo IPCA, conforme expressamente previsto no contrato, o que, por si só, já indica que os valores das parcelas serão superiores a cada mês.

Verifica-se que na simulação consta apenas a incidência de juros ao mês de 0,9489%, seguro DFI 0,011%, seguro prestamista 0,032%, com parcelas que iniciariam no valor de R$ 2.898,03 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e três centavos), em nov/2015, sem qualquer menção à correção mês a mês pelo IPCA:

No entanto, o contrato assinado pela parte autora é claro quanto à cobrança, além dos encargos acima, de atualização das parcelas mensalmente pela variação acumulada do IPCA, conforme se verifica abaixo:

Desta feita, não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto ao pedido de depósito em Juízo das parcelas que entende devidas, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ademais, insta salientar que a parte agravante sequer especifica o valor das prestações que entende devido, conforme exige o §3º do artigo 330 do CPC/15, limitando-se a requerer a consignação de acordo com a simulação apresentada no ato da compra.

Ora, é cediço que nas ações de financiamento ou de alienação de bens em que o autor visa a revisão da obrigação, deve a petição ser instruída com o valor que entende incontroverso, sob pena de inépcia, o que reforça, no caso, a ausência de probabilidade do direito suscitado.

Não fosse o bastante, não se verifica também a urgência da medida, uma vez que o contrato foi firmado em novembro/2015 (ID 108621967 - Pág. 11), sendo a ação ajuizada apenas em 08/10/2021 (ID 108621958 - Pág. 4), ou seja, mais de cinco anos depois.

Desta feita, não demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para consignação do valor que a parte autora entende devido, descaracterização da mora e proibição de inscrição do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022